Tribunal: STJ
Processo: 0815547-33.2021.8.14.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071716 - PA
(2025/0394555-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NAZARENO DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE
NOVO
CRIME
DURANTE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
1.077/STJ.
PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, faço lembrar que a fixação da pena é
regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser
aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
2. A prática de novo crime no curso do cumprimento de pena por delito
anterior constitui circunstância concreta apta a demonstrar conduta
social inadequada, pois evidencia o descumprimento do propósito
ressocializador da execução penal, legitimando a exasperação da pena-
base.
3. A hipótese examinada não se confunde com a vedação fixada no
Tema Repetitivo n.
pois não se trata de utilização de
1.077/STJ,
condenações criminais pretéritas e autônomas para desabonar a conduta
Documento eletrônico VDA55902324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 975aa751-b4aa-4d00-84aa-4fe038eac5bc

social, mas sim do fato atual de o agente estar cumprindo pena quando
da prática do novo delito.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 975aa751-b4aa-4d00-84aa-4fe038eac5bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071716 - PA
(2025/0394555-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NAZARENO DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE
NOVO
CRIME
DURANTE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
1.077/STJ.
PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, faço lembrar que a fixação da pena é
regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser
aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
2. A prática de novo crime no curso do cumprimento de pena por delito
anterior constitui circunstância concreta apta a demonstrar conduta
social inadequada, pois evidencia o descumprimento do propósito
ressocializador da execução penal, legitimando a exasperação da pena-
base.
3. A hipótese examinada não se confunde com a vedação fixada no
Tema Repetitivo n.
pois não se trata de utilização de
1.077/STJ,
Documento eletrônico VDA55902696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: d5dc5094-d817-474b-8a53-9075314b09e2

condenações criminais pretéritas e autônomas para desabonar a conduta
social, mas sim do fato atual de o agente estar cumprindo pena quando
da prática do novo delito.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 345-348,
NAZARENO DO CARMO SOUZA
em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e manter a
valoração negativa da conduta social do agente.
Neste regimental, o postulante sustenta que “a fundamentação
apresentada limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, sem qualquer referência
objetiva à atuação do réu em seu meio social ou familiar, o que inviabiliza a
negativação da vetorial” (fl. 359).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida, cuja conclusão mantenho.
O agravante foi condenado à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão mais 28 dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no
§ 2o, II e VII, do Código Penal.
art. 157,
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, no
o, XLVI, da Constituição Federal e nos
art. 5
arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55902696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: d5dc5094-d817-474b-8a53-9075314b09e2

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
No caso, o Tribunal
manteve a
do réu,
a quo
negativa a conduta social
“porquanto a prática de novo crime no curso de cumprimento de pena por crime
anterior é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do
propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do réu” (fl. 245).
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a prática
de crime por alguém que esteja em cumprimento de pena por outro delito justifica
a exasperação da reprimenda. Nesse sentido:
[...]
5. A decisão recorrida encontra-se em consonância com
precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a
fundamentação da valoração negativa da conduta social com
,
base na prática de infração durante o cumprimento de pena
conforme decidido em AgRg no HC
Rel. Min.
556.444/DF,
Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020.
6. A jurisprudência consolidada do STJ também estabelece que a
prática de novo crime durante a progressão de regime ou usufruto
de benefícios penais justifica a negativação da conduta social,
conforme o decidido em AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.276.637/PR,
Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023.
[...]
(
, Rel. Ministra
, 5a T.,
AREsp n. 2.633.799/MG
Daniela Teixeira
DJe de
grifei.)
6/12/2024,

[...]
1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra
adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o
delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da
progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena
por delito anterior. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 556.444/DF
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
)
Júnior
24/8/2020.

[...]
Documento eletrônico VDA55902696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: d5dc5094-d817-474b-8a53-9075314b09e2

6.
enquanto foragido e
A prática do delito
"em pleno
cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime"
do agravante e configura
denota maior desvalor da conduta
motivação válida para exasperar a pena-base.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 752.992/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
destaquei.)
Palheiro
19/4/2023,

Reitero, por oportuno, que tal fundamentação não se confunde com o
que foi decidido no Tema Repetitivo n. 1.077: "Condenações criminais transitadas
em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser
valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes crim inais, não
se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do
agente".
O precedente qualificado impede que condenações criminais sejam
usadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do réu. Na
situação ora em exame, diferentemente, a reprimenda foi exasperada porque o
, o que configura
acusado cumpria pena no momento da prática delitiva
circunstância concreta e contemporânea ao crime, e não mero uso de condenação
pretérita.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: d5dc5094-d817-474b-8a53-9075314b09e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394555-3
AREsp 3.071.716 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08155473320218140006 8155473320218140006
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAZARENO DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: PABLO COSTA GAMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NAZARENO DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449803281122542@
2025/0394555-3 - AREsp 3071716 Petição : 2025/0122487-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 416855BD-8C23-4A91-A376-98CDB452A5B6